Tribunal: TJDFT
Processo: 0701995-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701995-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BETINA RODRIGUES LIMA DA CUNHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos e etc. No ID 68068872, esta Relatoria determinou ao recorrente comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo em dobro, na forma do § 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. No ID 68117821 sobreveio o comprovante de recolhimento, mas na forma simples, portanto, insuficiente. Necessária a complementação. Frise-se que o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, como no presente caso, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil. Assim, oportunizo, pela derradeira vez, o prazo de 5 (cinco) dias para que proceda o recolhimento do preparo em dobro, conforme já determinado ao ID68068872, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator